Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-16.2021.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000747-16.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELISEU ANDRADE SILVA - CPF: 041.228.171-61 (APELANTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE MATOS EMILIANO - CPF: 814.690.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS
OBTIDAS ATRAVÉS DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO –
FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE NO INTERIOR DO IMÓVEL – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS OU SERENDIPIDADE – INCURSÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade/ilicitude da prova obtida por meio de busca domiciliar realizada
à mingua de autorização judicial quando
a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio
(artigo 5º, inciso XI), afinal,
um terceiro preso em flagrante por tráfico de drogas, apontou o réu como fornecedor de narcóticos, sendo apreendidas fortuitamente em sua residência uma arma de fogo do tipo espingarda calibre .22 e munições do mesmo calibre, comprovando a ocorrência do delito de posse irregular de artefatos bélicos, o qual, assim como o narcotráfico, detém natureza permanente e, por isso, autoriza a mitigação da inviolabilidade de domicílio.

2.

A linha intelectiva firmada nesta eg. Corte de Justiça é no sentido de que são válidos os elementos probatórios descobertos fortuitamente em diligência inicialmente realizada no afã de descortinar crime diverso, por força do fenômeno denominado pela doutrina de encontro fortuito de provas ou serendipidade.

3.

Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser estabelecidos conforme apreciação equitativa do magistrado, que leva em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido do advogado para o exercício do mister, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Não se mostrando manifestamente irrisória a verba honorária fixada em 5 URH pelo MM. Juiz
a quo
, mormente em se considerando a pouca complexidade da causa, a ausência de inovação de tese por ocasião da interposição do apelo e o fato de que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do Defensor Público, tem-se que a retribuição já fixada em primeiro grau afigura-se compatível com a dignidade do trabalho profissional advocatício, não comportando, pois, a almejada majoração tão só por conta da atuação em segunda instância.

Recurso conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, sendo desprovido o apelo.

APELANTE:

ELISEU ANDRADE SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELISEU ANDRADE SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.º 1000747-16.2021.8.11.0033, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no

art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
,

à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, a qual fora
substituída por uma sanção restritiva de direitos
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 157257268, a defesa sustenta a
ilicitude/nulidade

das provas

obtidas por meio de violação domiciliar
, sob o argumento de que a ação policial que resultou na apreensão de armas de fogo na residência do apelante foi realizada sem autorização judicial e à míngua de quaisquer das hipóteses de flagrância previstas no Diploma Processual Penal, a redundar no desentranhamento das provas ditas ilícitas e na consequente
absolvição
do apelante, à conta da ausência de lastro probatório a respaldar sua condenação. Ao final, requer a
complementação dos honorários do defensor dativo
, em razão da
atuação em grau recursal.

Em contrarrazões vistas no ID 157257271, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 164084686, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 157257269), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da exordial acusatória que, no dia 26/02/2021, por volta das 16h00min, o réu
ELISEU ANDRADE SILVA
foi surpreendido por policiais enquanto
possuía e mantinha no interior de sua residência
, situada na Rua Bem-Te-Vi, n.º 26, bairro Residencial Casa Nova, na cidade e Comarca de São José do Rio Claro/MT,
uma arma de fogo do tipo espingarda .22
e
29 (vinte e nove) munições de mesmo calibre
.

Segundo a narrativa ministerial, na data fatídica, após receberem informações privilegiadas de um indivíduo preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, no sentido de que o ora apelante seria o responsável por fornecer narcóticos naquela região, equipes das polícias civil e militar deslocaram até a residência do réu, no afã de verificar a veracidade da denúncia.

Ainda, de acordo com a preambular acusatória, tão logo chegaram ao local, os policiais lograram abordar
ELISEU ANDRADE SILVA
, que estava do lado de fora do imóvel e, conquanto não tenham encontrado nenhum psicotrópico na posse do suspeito, durante a busca domiciliar,
apreenderam uma arma de fogo calibre .22 e 29 (vinte e nove) munições do mesmo calibre
.

Por tais fatos, o recorrente foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
como incurso nas penas do
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, passo à análise recursal.

1.
Da alegada nulidade das provas materiais obtidas mediante violação de domicílio e consequente absolvição do apelante
:

Conforme relatado, sustenta o recorrente a
ilicitude das provas
obtidas por meio da busca domiciliar, sob o argumento de que a ação policial foi realizada sem autorização judicial e à despeito da ausência de qualquer situação de flagrância que justificasse a medida, o que, na intelecção da defesa, ensejaria a reforma da sentença, com vistas à absolvição do apelante.

Todavia, a pretensão
NÃO merece prosperar
.

Primeiramente, cumpre registrar que
a nulidade ora arguida já foi objeto do
Habeas Corpus
n.º 1009089-81.2022.811.0000
, cuja ordem restou denegada por essa c. Terceira Câmara Criminal, sendo a respectiva ementa lavrada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ALARDEADA NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL E DAS PROVAS DELE DECORRENTES POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
AVENTADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Não há falar em nulidade das provas em decorrência de ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como a posse irregular de arma de fogo, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

2. Além do mais, não se descuida que as alegações defensivas no intuito de eivar de nulidade os indícios de autoria e materialidade delitiva existentes em face do paciente almejam um amplo revolvimento do lastro probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que, como é sabido, não se admite na estreita via do
habeas corpus
.

3. O trancamento de ação penal é medida excepcional, admitida tão somente quando comprovada, de plano e sem a necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade; o que, a meu ver, inocorre na hipótese dos autos.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.”
(grifei)

E embora no
writ
a análise da ilegalidade seja meramente superficial devido à ausência de dilação probatória, é certo que, após a regular instrução criminal, não restou evidenciada a superveniência de NENHUM elemento ou fato novo que
mitigasse a decisão colegiada e
ensejasse a alteração da conclusão de que inocorreu a
aventada nulidade das provas colhidas por ocasião do flagrante; ao revés,
todos os elementos probatórios angariados durante a fase instrutória reforçam a legalidade da busca domiciliar que culminou na apreensão dos artefatos bélicos na residência do ora apelante
, tanto que o juízo
a quo
acolheu a pretensão acusatória e condenou
ELISEU ANDRADE SILVA
como incurso nas sanções do art. 12,
caput
, do Estatuto do Desarmamento.

Para evitar tautologia, reproduzo abaixo a bem lançada decisão do magistrado singular a respeito da nulidade em exame, outrora aventada em alegações finais defensivas:

“
2.1 Da preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio:

Alega a defesa técnica do réu, em síntese, que os policiais militares invadiram sua residência sem qualquer ordem judicial e sem autorização do morador, por isso, devem as provas a partir desse momento ser consideradas todas nulas.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Destarte, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2019).

Demais a mais, na hipótese, a incursão na residência de
ELISEU ANDRADE SILVA
se deu porque os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do indigitado, durante uma entrevista com terceiro, a saber, MAYCON, vulgo CORUJA, preso momentos antes pelo crime de tráfico de drogas, obtiveram a informação de que o ora réu ELISEU ANDRADE SILVA seria fornecedor de entorpecentes por ele (MAYCON) vendido, inclusive, que estaria na posse de objetos produtos de ilícito (crimes contra o patrimônio) recebidos como pagamento na compra de entorpecentes, sendo que, na residência de ELISEU, não localizaram entorpecentes, mas uma arma de fogo, tipo espingarda calibre 22 e 29 (vinte nove) munições calibre 22, ponta oca, tudo conforme auto de apreensão de Id. 56912731.

Vale destacar que os indivíduos ligados ao narcotráfico, por hábito, não armazenam grande quantidade de entorpecentes e ou produtos ligados ao tráfico num mesmo lugar, para assim, evitar e ou dificultar operações policiais, contudo, os agentes públicos obtiveram êxito em localizar na residência de ELISEU uma arma de fogo, tipo espingarda calibre .22 e vinte nove (29) munições calibre 22, ponta oca, circunstância que demonstra o risco ao meio social, apto a justificar “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo” (AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a saber, demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.

Desta feita, a ação policial está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.” (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).

Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

(...)

Rejeito
, por isso, a preliminar aventada pela defesa de ELISEU ANDRADE SILVA.
” (sentença – ID 157257257). Negrito no original.

Com efeito, dessume-se do caderno processual que a incursão dos policiais na residência do ora apelante deu-se porque, durante uma entrevista com um indivíduo identificado como
Maycon
[vulgo, Coruja], obtiveram a informação de que para além de ser o fornecedor dos entorpecentes por ele comercializados,
ELISEU

“
estaria na posse de objetos produtos de ilícito (crimes contra o patrimônio) recebidos como pagamento na compra de entorpecentes
, sendo que,
na residência de ELISEU, não localizaram entorpecentes, mas uma arma de fogo, tipo espingarda calibre 22 e 29 (vinte nove) munições calibre 22
, ponta oca, tudo conforme auto de apreensão de Id. 56912731”
(sentença – ID 157257257).

Tal versão é robustecida pelos depoimentos prestados
em ambas as fases da persecução criminal
pelo investigador da Polícia Civil
Rodrigo de Matos Emiliano
(ID 157257177; ID 157257254) e pelo policial militar
Nivaldo Evangelista da Costa Junior
(ID 157257179; ID 157257254), os quais foram uníssonos em afirmar que a diligência que culminou na apreensão de armas e munições na residência do ora apelante iniciou-se momentos antes, com a prisão em flagrante de
Maycon
, vulgo “Coruja”, que teria delatado às autoridades que os narcóticos apreendidos em seu poder foram fornecidos por
ELISEU
, indivíduo responsável pelo fornecimento de drogas na região, o qual mantinha em depósito em sua residência inúmeros objetos de origem ilícita, oriundos do narcotráfico.

As testemunhas esclareceram, ainda, que após receberam tais informações, as equipes saíram em diligências e, tão logo chegaram ao local indicado, encontraram o ora apelante do lado de fora da casa, onde realizaram a abordagem; e, malgrado o suspeito tenha negado a traficância,
afirmou às autoridades que possuía uma arma de fogo no interior do imóvel
, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

Deveras, tanto
perante a autoridade policial
(ID 157257182), quanto
em Juízo
(ID 157257254), o ora apelante
ELISEU ANDRADE SILVA
negou o envolvimento com o comércio malsão, confessando, contudo, que
possui a arma de fogo apreendida desde a época em que laborava na fazenda
, onde a utilizava para
“atirar à toa”

sic
, tendo adquirido-a de um sujeito identificado apenas como “Juliano”, para quem pagou uma quantia entre R$700,00 e R$1.200,00; acrescentando, por fim, que
o artefato era originalmente de pressão, tendo sido adaptado por um colega para efetuar disparos de projéteis
.

Verifica-se, portanto, que no curso de diligências empreendidas a fim de descortinar um crime de narcotráfico, a polícia fortuitamente descobriu elementos probatórios aptos a comprovar a ocorrência do crime de posse irregular de arma de fogo e munições; constituindo-se no fenômeno da
serendipidade
, o que, a teor da jurisprudência pátria, não implica qualquer nulidade.

Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste eg. Sodalício:

“[...]
Não cabe falar em ilicitude das provas de um delito acidentalmente encontradas no curso da investigação de outro, haja vista ser admitido o fenômeno da serendipidade.
” (N.U 0002517-78.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023) – grifei.

Ressalte-se, outrossim, que tal como o tráfico de drogas, o crime de posse irregular de arma de fogo detém
natureza permanente
, o que, a teor do posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, autoriza o ingresso dos agentes de segurança no imóvel suspeito quando presentes fundadas suspeitas acerca da prática delitiva, sendo prescindível a apresentação de mandado judicial ou a prévia autorização do morador. Veja-se:

[...]
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime.

5. No caso dos autos, verifica-se que foi constatada, através da abordagem em momento anterior e apreensão de munições dentro de veículo conduzido pelo filho do réu,
a existência de indícios prévios da prática do crime, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em ilicitude da busca e apreensão realizada no interior do domicílio do agente que permite a entrada dos policiais, tampouco em invasão de domicílio
.”

(AgRg no AREsp 1353606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019) – destaquei.

À vista disso, entendo por desnecessárias maiores delongas sobre o tema, sendo de rigor o
desacolhimento

da preliminar de nulidade
sustentada pela i. Defesa.

2.
Do pleito de suplementação dos honorários advocatícios do defensor dativo, pela atuação em grau recursal
:

Nas razões de apelação, o douto defensor Dr. Bruno Gomes Barreto – OAB/MT 25.614, pugna ainda pelo arbitramento de honorários advocatícios complementares pela atuação dativa em segunda instância.

Sucede que, de acordo com o art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso
, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ademais, é certo que o art. 303, §3.º, da CNGC estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
, o que foi atendido na sentença ora recorrida.

Nesta toada, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“...
se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo
, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT,
não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição
;
realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.”
(TJ-MT – N.U 0002734-65.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022). Grifei.

Acresça-se, outrossim, que no julgamento do REsp n.º 1.656.322/SC, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos e a relatoria do Exmo. Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, servindo apenas como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam quantificados com equilíbrio e razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade; afinal,
ao mesmo tempo que a participação da advocacia é indispensável à administração da justiça e elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça, consoante decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no já citado acórdão relativo ao REsp n.º 1.656.322/SC, “
Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV – precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) –
com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos
,
situação em que ainda há prevalência do interesse público
, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.” – Destaquei.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais
devem ser fixados com moderação
, levando em conta as diversas particularidades do caso concreto [a exemplo da complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a
expertise
do profissional em assuntos análogos], de molde que a contraprestação seja justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Na hipótese,
consoante se depreende da certidão vista no ID 157257270,
o MM. Juiz
a quo
fixou em 5 URH os honorários dativos, e
considerando como parâmetros norteadores o zelo do profissional, a dificuldade da causa e o fato de
as razões recursais não trazerem questões complexas que tenham exigido um maior dispêndio de tempo e trabalho
, ao contrário, cingem-se em repetir o argumento de nulidade da busca domiciliar já aventado em alegações finais e no HC 1009089-81.2022.8.11.0000; tenho que
a verba honorária arbitrada em primeiro grau guarda proporcionalidade com o trabalho desenvolvido, inclusive a interposição do apelo.
Via de consequência, a majoração pretendida pelo defensor dativo implicaria em injustificada e desarrazoada onerosidade aos cofres públicos.

Neste mesmo sentido, transcrevo manifestação pretérita desta c. Terceira Câmara Criminal do TJMT:

“...As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto,
se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição,
é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado (apresentação de razões de recurso de apelação)
.”

(TJ-MT – N.U 0003658-97.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023). Destaquei.

Por conseguinte,
rejeito

o pedido de majoração dos honorários
advocatícios já fixados em prol do defensor dativo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
ELISEU ANDRADE SILVA
a fim de
rejeitar a preliminar de nulidade

arguida e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
à irresignação
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.º 1000747-16.2021.8.11.0033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023